Tribunal: TJDFT
Processo: 0720574-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 157686379), a Agravada possui quadro de neoplasia de colo uterino avançada, e está submetida a tratamento de radioterapia e quimioterapia, além de outras complicações. Consta, ainda, a necessidade de manutenção do tratamento, tendo em vista o risco de morte da paciente. Nada obstante, a Agravante rescindiu, unilateralmente, o contrato de plano de saúde.
3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Tal posição jurisprudencial traduz probabilidade do direito da Agravada.
4. O perigo de dano está concretizado no risco de morte da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.